Tribunal: TJES
Processo: 5000465-75.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000465-75.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
APELADO: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. ATRASO NOS PAGAMENTOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por NEO Consultoria e Administração de Benefícios Ltda, cujo objeto é o pagamento de encargos moratórios (juros e correção monetária) decorrentes do atraso no pagamento das faturas referentes a diversos contratos administrativos firmados entre as partes. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a mora e determinando o pagamento dos encargos. O Município sustenta a inexistência de dívida, a ausência de liquidação regular da despesa e a insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva comprovação da mora do Município no pagamento das faturas relativas aos contratos administrativos celebrados com a autora; (ii) estabelecer se é devida a cobrança de encargos moratórios diante do alegado inadimplemento contratual por parte da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes e a prestação dos serviços contratados são incontroversas, recaindo a controvérsia apenas sobre a existência de mora no pagamento e a consequente exigibilidade dos encargos.

O Município apelante não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme lhe incumbia pelo art. 373, II, do CPC, inexistindo prova do pagamento tempestivo ou da irregularidade na prestação dos serviços.

Os contratos preveem expressamente prazo de trinta dias para pagamento após a emissão das notas fiscais, e não há nos autos qualquer demonstração de inadimplemento contratual por parte da autora.

A mora é presumida (mora ex re) diante do inadimplemento no prazo contratual, nos termos do art. 397 do Código Civil, aplicável subsidiariamente aos contratos administrativos por força do art. 54 da Lei nº 8.666/1993.

A cobrança de encargos moratórios visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O pagamento deve ser feito ao credor na forma legal, sob pena de ineficácia, nos termos do art. 308 do Código Civil.

Jurisprudência recente do TJMG e do TJRJ confirma a legitimidade da cobrança de encargos moratórios em hipóteses semelhantes, adotando como termo inicial o vencimento da obrigação e aplicando a taxa Selic após a vigência da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mora da Administração Pública caracteriza-se pelo descumprimento do prazo contratual para pagamento, sendo presumida (mora ex re) nos termos do art. 397 do Código Civil.

A ausência de prova do adimplemento tempestivo inviabiliza a exclusão da responsabilidade pelo pagamento de encargos moratórios.

A cobrança de juros e correção monetária visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo e impedir o enriquecimento ilícito da Administração.

Nas condenações contra a Fazenda Pública decorrentes de inadimplemento contratual, aplica-se a taxa Selic como índice de correção e juros desde a vigência da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; CC, arts. 308 e 397; Lei nº 4.320/64, art. 63; Lei nº 8.666/93, art. 54; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0034614-57.2022.8.19.0001, Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade, j. 19.07.2024; TJMG, APCV 5006376-62.2016.8.13.0245, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 22.06.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000465-75.2023.8.08.0047

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADA:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a r. sentença do id. 14607578, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da “Ação de cobrança” manejada por
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 14607579), alega o apelante, em síntese, que inexiste dívida junto à apelada, pois os documentos acostados não comprovam a existência de atraso nos pagamentos efetuados.

Afirma que não houve a devida liquidação da despesa nos moldes do artigo 63 da Lei 4.320/64, faltando registro contábil regular da obrigação alegada, o que impediria o reconhecimento da dívida no âmbito da administração pública.

Defende a ausência de prova documental idônea a fim de afastar a legalidade do débito cobrado, o qual estaria baseado apenas em notas fiscais e declaração unilateral da parte autora, sem respaldo contábil, orçamentário ou financeiro.

Aponta que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabendo à parte autora o ônus da prova, o que não teria sido cumprido.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14607580).

Muito bem.

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada, narra ter celebrado múltiplos contratos administrativos (nº 012/2018, 069/2018, 070/2018, 071/2018, 072/2018 e 073/2018) com o ora apelante, tendo como objeto a "prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado, e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado".

Afirma que, apesar de ter cumprido integralmente suas obrigações, o Município realizou os pagamentos das faturas com atraso, sem, contudo, incidir sobre o montante os encargos moratórios (juros e correção monetária) decorrentes dessa mora.

Após a regular tramitação do feito, o julgador primevo proferiu a sentença em análise, acolhendo integralmente a pretensão autoral, o que motivou a interposição do presente recurso. De plano, entendo que a conclusão do juízo
a quo
deve ser mantida.

Verifica-se que a relação contratual e a prestação de serviços são incontroversas nos autos, havendo apenas um imbróglio em relação aos alegados atrasos no pagamento dos valores decorrentes dos contratos.

Nesse particular, o apelante não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe incumbia pelo art. 373, II, do CPC, pois inexistente qualquer elemento que indique o pagamento no termo acordado entre as partes.

Verifica-se que o edital do id. 14607554 e os contratos acostados ao id. 14607561 estabelecem o prazo de pagamento de trinta dias a partir da emissão das notas fiscais após a apresentação dos documentos, prevendo, ainda, que nenhum pagamento será efetuado na hipótese de penalidade ou inadimplência contratual, sem gerar qualquer acréscimo no montante (cláusula 3.4).

Ocorre que o Município apelante não produziu qualquer prova que evidencie qualquer falha na prestação dos serviços pela apelada que justifique a ausência de pagamento ou a sua mora, como uma notificação à empresa ou até mesmo a impossibilidade de acesso ao sistema por ela desenvolvido.

Nesse sentido, o descumprimento no termo contratual constitui, de pleno direito, a mora do devedor (mora ex re), nos termos do artigo 397 do Código Civil, aplicável subsidiariamente aos contratos administrativos (art. 54 da Lei 8.666/93).

O pagamento dos encargos moratórios, nesse caso, é medida que se impõe para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e vedar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Ademais, além de não comprovar o adimplemento, o artigo 308 do Código Civil prevê expressamente que o pagamento deve ser feito diretamente ao credor ou a quem de direito o represente, de forma que a execução defeituosa de uma contraprestação por um dos sujeitos contratuais pode culminar com a necessidade de um novo pagamento em razão da ineficácia do primeiro, notadamente porque obrigação de pagamento era líquida, certa e exigível.

Sobre a questão, o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Inadimplemento. Cobrança legítima. Encargos moratórios devidos em decorrência do atraso no pagamento. Vedação ao enriquecimento ilícito. Equilíbrio econômico-financeiro contratual.
Correção monetária e juros de mora. Termo inicial a partir do vencimento da obrigação. Condenação da Fazenda Pública municipal. Observância dos temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ. Adoção da taxa selic, para incidir sobre o quantum condenatório, a partir da vigência da EC nº 113/2021. Sentença de procedência confirmada. Precedentes. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0034614-57.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade; DORJ 19/07/2024; Pág. 393)

[...]. 3.
Comprovada a efetiva prestação dos serviços pela empresa contratada, incumbe ao ente público contratante o pagamento dos valores ajustados no contrato administrativo. 4. O vencimento da obrigação previsto no contrato deve ser considerado como termo inicial para a incidência dos encargos moratórios. 5. Havendo previsão contratual expressa de que os pagamentos são exigíveis somente após a emissão das notas fiscais e não sendo estas emitidas, aplica-se o art. 397, parágrafo único, do Código Civi
l, considerando-se a mora do ente público a partir da citação. 6. Nas condenações da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, até 09/12/2021. Após essa data, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC Nº113/21. (TJMG; APCV 5006376-62.2016.8.13.0245; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 22/06/2023; DJEMG 29/06/2023)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ante a simplicidade da causa devolvida a este órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.